Tribunal: STF
Processo: HC 180623
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva.